Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoaoTO Gabinete do Des. João Timóteo de Oliveira Número do processo: 0701748-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO DAVID SOARES DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HÉLIO LOPES DOS SANTOS em favor de DIEGO DAVID SOARES DA SILVA, que foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2020, por policiais civis, pela suposta prática do disposto no artigo CPB Art. 129, caput, Art. 140, caput, Art. 147, caput, Art. 329, caput, Art. 331 caput, todos do Código Penal Brasileiro. Informa que no dia 30 de dezembro de 2020, o Paciente foi apresentado em audiência de custódia, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo que até a presente data, o paciente se encontra custodiado no CDP, no Complexo da Papuda, pelo fato de não ter o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo delegado da 33a DP do Distrito Federal. Ressalta que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia negou o pedido de liberdade com a dispensa de fiança, mesmo sob a manifestação da Defesa pela concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e dispensa da fiança. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, com expedição de alvará de soltura ao Paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1815 de 19 de outubro de 2020, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, o pedido liminar em habeas corpus deve ser analisado no Platão Judicial. Busca o impetrante a revisão da decisão judicial que não lhe deferiu o pedido de liberdade com dispensa de fiança (22578508). Contudo, verifico que o Juízo monocrático analisou com maestria as questões postas, não merecendo reforma a decisão exarada na primeira instância que homologou o Auto de Prisão em Flagrante e convertendo em seguida em preventiva. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP quanto à prisão para manutenção da ordem pública, visto a insuficiência de outras medidas diversas da prisão, diante da reiteração criminosa presente no caso (22579960). Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. , , 17 de janeiro de 2021 20:30:42. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA Relator